Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-58.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800803-58.2020.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800803-58.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A.

EMBARGADO: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão, sustentando omissão do acórdão quanto à apreciação do pedido de compensação do valor de R$ 263,63 efetivamente creditado ao autor em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à compensação de valores efetivamente recebidos pelo autor, sendo tal ponto relevante para evitar enriquecimento sem causa e execução em montante superior ao devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria devidamente fundamentada.

4. No caso, verifica-se a existência de omissão, pois não foi apreciado o pedido expresso de compensação dos valores creditados em favor do autor.

5. A omissão é relevante, devendo ser sanada para que eventual quantia já recebida seja compensada do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sanando a omissão apontada.

Tese de julgamento: "É cabível o acolhimento de embargos de declaração quando verificada omissão quanto à compensação de valores efetivamente creditados ao autor, devendo tais valores serem deduzidos do montante da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16.08.2016; AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 07.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
,
para sanar a omissão apontada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800803-58.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A.

EMBARGADO:
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. em face do v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800803-58.2020.8.14.0009, que deu parcial provimento ao recurso interposto por MARTINHO RIBEIRO DA ROSA, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Na demanda originária, o autor alegou a existência de descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirmou jamais ter celebrado, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação, bem como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido por este Egrégio Tribunal, para declarar a nulidade da relação jurídica referente ao contrato nº 547270729, condenar a instituição financeira à devolução simples das parcelas descontadas indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além da inversão do ônus sucumbencial.

A instituição financeira opôs os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de omissão no v. acórdão, uma vez que não teria sido apreciado o pedido de compensação/abatimento dos valores efetivamente creditados ao embargado em sua conta bancária, notadamente a quantia de R$ 263,63 (duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), valor reconhecidamente recebido pelo autor.

Aduz o embargante que a omissão apontada é relevante, pois a ausência de manifestação expressa acerca da compensação pode ensejar enriquecimento sem causa do embargado e permitir a execução da condenação em montante superior ao efetivamente devido. Sustenta, ainda, que a questão foi reiteradamente suscitada em sede de contestação, apelação e contrarrazões, bem como que o próprio embargado reconheceu a possibilidade de compensação, não havendo controvérsia entre as partes quanto a esse ponto.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, determinando-se expressamente a compensação dos valores creditados ao autor, com a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, caso necessário.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão, sustentando omissão do acórdão quanto à apreciação do pedido de compensação do valor de R$ 263,63 efetivamente creditado ao autor em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à compensação de valores efetivamente recebidos pelo autor, sendo tal ponto relevante para evitar enriquecimento sem causa e execução em montante superior ao devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria devidamente fundamentada.

4. No caso, verifica-se a existência de omissão, pois não foi apreciado o pedido expresso de compensação dos valores creditados em favor do autor.

5. A omissão é relevante, devendo ser sanada para que eventual quantia já recebida seja compensada do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sanando a omissão apontada.

Tese de julgamento: "É cabível o acolhimento de embargos de declaração quando verificada omissão quanto à compensação de valores efetivamente creditados ao autor, devendo tais valores serem deduzidos do montante da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16.08.2016; AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 07.03.2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Pois bem, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”

(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Pois bem, observo que o presente recurso comporta acolhimento, pois, de fato, houve pedido de compensação de valores, não apreciado.

Desta forma, evidenciada a omissão passo a saná-la para determinar eventual valor
comprovadamente
revertido em favor da embargada em decorrência do contrato discutido nestes autos, seja compensado do valor da condenação.

ASSIM
, diante do acima exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, sanando a omissão apontada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026